Tribunal: STJ
Processo: 3006359-75.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959691 - SP(2025/0211007-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: TIAGO ANTONIO PAULOSSO ANIBAL - SP259303
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
Nesse sentido:
, Corte Especial,
182/STJ.
EAREsp n. 701.404/SC
Relator para o acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54868502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b23753d7-e4c0-437d-a240-e67d160a63e6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959691 - SP (2025/0211007-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: TIAGO ANTONIO PAULOSSO ANIBAL - SP259303
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n. 182
/STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp n. 701.404/SC
Relator para o acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pela
desafiando a decisão da
Fazenda do Estado de São Paulo
Presidência do Superior Tribunal de Justiça (fls. 102/103), que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão de a parte recorrente não ter rebatido, de forma específica,
o fundamento adotado pelo juízo negativo de admissibilidade, qual seja, a Súmula n. 7/STJ,
atraindo a incidência do Enunciado n. 182 desta Corte Superior.
Inconformada, a parte agravante sustenta que deve ser afastado o óbice
do Verbete n. 182/STJ, pois o agravo em recurso especial refutou todos os alicerces
do decisório que não admitiu o apelo nobre.
Pugna, pois, pela reconsideração do
agravado ou pela submissão do
decisum
agravo interno ao julgamento colegiado.
Documento eletrônico VDA53815515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/02/2026 19:23:24
Código de Controle do Documento: 05310485-aed2-48d1-97e9-8bcd5c8802db

Impugnação ofertada às fls. 125/127.
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo interno,
nos termos assim resumidos (fl. 145):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL TOMBADO.
OBRAS EMERGENCIAIS. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
III, DO CPC E SÚM.
ART. 932,
182/STJ. DECISÃO PRECÁRIA. SÚM. 735/STF.
1 – O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial da agravante por entender
que sua análise exigiria reexame de fatos e provas dos autos, o que encontra
óbice na Súmula 7/STJ.
2 – Incumbia à agravante atacar, fundamentadamente, os argumentos da decisão
agravada, o que não ocorreu na espécie, visto que apresenta apenas
argumentação genérica acerca da desnecessidade de revolvimento de matéria
fático probatória do feito.
3 – Assim, deve incidir o
III, do
bem como a
art. 932,
CPC/2015,
Súmula 182/STJ:
"É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
4 – Ainda que conhecido o agravo, não deve ser conhecido o recurso especial.
Isso porque o caso reclama a aplicação, por analogia, da
pois
Súmula 735/STF,
se trata de recurso especial contra acórdão que deferiu tutela provisória de
urgência para determinar a execução de obras emergenciais para a conservação
de imóvel tombado. Assim, considerando a natureza precária da decisão, revela-
se incabível o trânsito do recurso sob análise.
5 – Parecer pelo não provimento do agravo interno.

É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não pode ser acolhida.
Como antes assentado na decisão, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte agravante não rebateu, de
modo específico e individualizado, a totalidade dos fundamentos adotados pelo decisum
que inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar aSúmula n. 7/STJ.
Com efeito, a parte insurgente não realizou ataque efetivo ao entrave previsto
no supradito enunciado sumular.
Documento eletrônico VDA53815515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/02/2026 19:23:24
Código de Controle do Documento: 05310485-aed2-48d1-97e9-8bcd5c8802db

Compulsando a petição do agravo em recurso especial, constata-se que,
apesar de se insurgir contra a aplicação do mencionado verbete (fl. 82), a parte recorrente
desenvolveu argumentação genérica, sem especificar as peculiaridades do caso concreto
que levariam ao afastamento do mencionado obstáculo.
Ora, negado o processamento da insurgência especial ante a necessidade de
revisão do acervo fático-probatório dos autos para a reforma do acórdão recorrido, é
essencial que as razões do agravo demonstrem a situação particular que justificasse o
afastamento da Súmula n. 7 deste Sodalício. Isso porque, uma vez aplicado o óbice contido
no referido anteparo sumular, deve o apelo indicar especificamente qual ponto da moldura
fática delineada na instância ordinária contrasta com a aplicação do direito federal,
possibilitando conclusão diversa da adotada pelo aresto recorrido, sob pena de imposição
do Enunciado n. 182/STJ.
Em outras palavras, "[p]ara afastar a incidência da
não
Súmula 182/STJ,
basta que o recorrente tenha explicitado, de maneira genérica, a desnecessidade do
reexame das provas dos autos para a análise da tese suscitada no apelo nobre. Faz-se
necessário que o agravante, analiticamente, contraste as conclusões do acórdão
combatido com os fundamentos da decisão d e inadmissibilidade do recurso especial,
" (
demonstrando que, na situação dos autos, a
foi aplicada indevidamente
Súmula 7/STJ
, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
AgInt no AREsp n. 1.070.028/SP
.
20/10/2017)
Por outro lado, segundo compreensão deste Sodalício, "[a] decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada
" (
em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
, Relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Assim, tendo o agravo em recurso deixado de refutar, de modo específico, a
incidência da
deve ser mantido o decisório agravado, que aplicou o
Súmula n. 7/STJ,
empeço do Enunciado n. 182/STJ, que assim dispõe: "É inviável o agravo do
do
art. 545
"
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
Documento eletrônico VDA53815515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/02/2026 19:23:24
Código de Controle do Documento: 05310485-aed2-48d1-97e9-8bcd5c8802db

1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
Dessarte, não se
Súmula 182/STJ.
admite a impugnação parcial do julgado (
e
EAREsp 701.404/SC
DJe de
.
EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente, para
fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto que
os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de sua
interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp 1.585.836/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO
§
ART. 1.021,
1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30/11/2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado na
decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos pela
parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.322.384
/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/3/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso Especial,
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a
aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão
consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
Documento eletrônico VDA53815515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/02/2026 19:23:24
Código de Controle do Documento: 05310485-aed2-48d1-97e9-8bcd5c8802db

(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgInt no AREsp 2.190.005/RJ
Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
26/6/2023.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA53815515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/02/2026 19:23:24
Código de Controle do Documento: 05310485-aed2-48d1-97e9-8bcd5c8802db

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.959.691 / SP
Número Registro: 2025/0211007-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
15004593520248260244 30063597520248260000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : TIAGO ANTONIO PAULOSSO ANIBAL - SP259303
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO / TOMBAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : TIAGO ANTONIO PAULOSSO ANIBAL - SP259303
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA54843239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:46:21
Código de Controle do Documento: 8f16dc91-1160-4288-aae2-9f6d3a8eefc9

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:46:21
Código de Controle do Documento: 8f16dc91-1160-4288-aae2-9f6d3a8eefc9